Tribunal: TCU
Processo: 003.549/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2870/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil constante dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.549/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gislene de Queiroz (XXX.177.236-XX); Luiz Filipe de Queiroz Carvalho (XXX.122.806-XX); Samuel Carlos de Queiroz Carvalho (XXX.122.836-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.